Tribunal: TJMT
Processo: 1003127-97.2024.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003127-97.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO - CPF: 062.340.921-60 (APELANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIRO BARBOZA SAMPAIO - CPF: 019.504.051-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO CESAR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 781.654.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO PEDRO DE LIMA - CPF: 568.173.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JUSTINA MARQUES DA SILVA - CPF: 111.748.868-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003127-97.2024.8.11.0003

APELANTE: MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CP) – PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS MAJORANTES – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PLEITO PELO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA DE MULTA READEQUADA EM RAZÃO DA PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, especialmente quando detalha, com harmonia, a ação delitiva (AgRg no AREsp 1.871.009/DF, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022).

“considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(AgRg no AREsp n. 2.222.135/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de
dias
-
multa
, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do
dia
-
multa
, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003127-97.2024.8.11.0003

APELANTE: MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que
julgando procedente a denúncia
o condenou à pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado e 253 (duzentos e cinquenta e três) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, praticado contra idoso, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, c/c art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal.

Negado ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 217285193).

Nas suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a readequação do quantum de aumento aplicado para majorar a basilar, o afastamento das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além da readequação da pena de multa aplicada (id. 217285207).

O Ministério Público, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 217285209).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 218068664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024